Tribunal: TJMT
Processo: 1001523-67.2025.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001523-67.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIA ANGERLUCIA PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 627.886.711-72 (APELANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Antônia
Angerlúcia
Pinheiro de Oliveira contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de Telefônica Brasil S.A. (Vivo), que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 120,00, reconhecendo falha na prestação do serviço, mas afastando o pedido de indenização por danos morais por entender ausente violação a direito da personalidade. A autora recorre buscando a reforma da sentença para que seja reconhecido o dano moral, com condenação da ré à respectiva indenização, bem como majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança indevida de serviço telefônico, desacompanhada de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito ou outras repercussões, configura dano moral indenizável; (
ii
) verificar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados em virtude da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços depende da demonstração de lesão concreta a direito da personalidade, não sendo presumida apenas pela existência de cobrança indevida.

4. A ausência de inscrição em cadastros de inadimplentes, protesto, interrupção prolongada e injustificada do serviço ou constrangimento público afasta o abalo moral indenizável, caracterizando mero aborrecimento, insuficiente para justificar reparação.

5. A autora, na condição de consumidora, não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de dano moral, conforme determina o art. 373, I, do CPC.

6. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça afasta o dano moral presumido em casos de cobrança indevida sem outras consequências lesivas ao consumidor.

7. A fixação dos honorários advocatícios pela sentença observa os critérios do art. 85, §2º, do CPC, e, diante da sucumbência recíproca, aplica corretamente o art. 86 do mesmo diploma, com fundamento na equidade (art. 85, §8º).

8. A inexistência de alteração no resultado da sucumbência impede a fixação de honorários recursais, conforme jurisprudência consolidada do STJ sobre o art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros de inadimplentes, interrupção do serviço ou outras repercussões negativas, configura mero aborrecimento e não gera, por si só, direito à indenização por dano moral.

2. Em casos de sucumbência recíproca, a fixação equitativa dos honorários advocatícios deve ser mantida, nos termos dos
arts
. 85, §§2º e 8º, e 86 do CPC.

3. A fixação de honorários recursais pressupõe a alteração do resultado da sucumbência, o que não se verifica quando a sentença é integralmente mantida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CC,
arts
. 186, 187 e 927; CPC,
arts
. 85, §§2º, 8º e 11, 86 e 373, I; CDC,
arts
. 6º, III e VI, 14 e 39, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2572278/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.08.2024,
DJe
02.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001523-67.2025.8.11.0003

ANTONIA ANGERLUCIA PINHEIRO DE OLIVEIRA X TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANTÔNIA ANGERLÚCIA PINHEIRO DE OLIVEIRA, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Relação Jurídica c/c Danos Morais, ajuizada em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), reconhecendo a falha na prestação do serviço, ao fundamento de que a cobrança indevida, desacompanhada de negativação do nome da autora e de prova de violação a direito da personalidade, configura mero aborrecimento não indenizável.

Na oportunidade, o Juízo de origem rateou as custas processuais e fixou honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada patrono, com suspensão da exigibilidade em relação à autora, beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que os transtornos experimentados diante da alegada interrupção do serviço de telefonia e das tentativas frustradas de solução administrativa extrapolam o mero dissabor.

Pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecido o dano moral, com a consequente condenação da apelada ao pagamento de indenização, bem como a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais pela apelada (ID. 342682891).

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção integral da sentença (ID. 342683350).

A apelante é beneficiária da gratuidade da justiça (ID. 342751366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da configuração de dano moral indenizável em hipótese de cobrança indevida decorrente de alteração unilateral de plano de telefonia, bem como sobre a pretendida majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Antônia
Angerlúcia
Pinheiro de Oliveira em face de Telefônica Brasil S.A., na qual a autora alegou ter contratado plano telefônico no valor mensal de R$ 74,00 (setenta e quatro reais), sendo surpreendida com cobrança no importe de R$ 120,00 (cento e vinte reais), decorrente de modificação unilateral do contrato.

O ordenamento jurídico consumerista protege o consumidor contra práticas abusivas, nos termos dos
arts
. 6º, incisos III e VI, 14 e 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, impondo ao fornecedor responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço.

Todavia, a responsabilidade civil não se caracteriza automaticamente, nos termos do art. 927 do Código Civil. É indispensável a comprovação de lesão concreta a direito da personalidade, conforme dispõem os
arts
. 186 e 187 do mesmo diploma legal, bem como o art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal.

Na hipótese dos autos, embora reconhecida a irregularidade da cobrança, afastada pela sentença, não se verifica qualquer repercussão objetiva apta a caracterizar abalo moral indenizável.

Com efeito,
iu
nexiste
inscrição do nome da apelante em cadastros restritivos de crédito, protesto, constrangimento público ou interrupção prolongada e injustificada do serviço essencial de telefonia móvel (ID. 342682880 a 342682883, 342682898).

Incumbia à apelante demonstrar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

A cobrança indevida, desacompanhada de consequências mais gravosas, representa dissabor inerente às relações contratuais massificadas, não sendo suficiente, por si só, para ensejar compensação por dano moral, sob pena de banalização do instituto e afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que regem a responsabilidade civil contemporânea.

Nesse mesmo sentido, o STJ possui o entendimento de exigir a prova do dano moral em casos de cobrança indevida sem outras repercussões negativas, consoante recente julgado:

“(...) De acordo com o entendimento do STJ, a cobrança indevida, quando inexistente negativação do nome do consumidor, não gera dano moral presumido. 2. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2572278 SP 2024/0052321-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/09/2024).

No tocante aos honorários advocatícios, a fixação realizada na origem observa adequadamente os critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC, tendo o Juízo singular, diante da sucumbência recíproca, aplicado corretamente o disposto no art. 86 do mesmo diploma, valendo-se da equidade autorizada pelo art. 85, §8º, do CPC.

Mantida a distribuição da sucumbência tal como definida na sentença, inviável a fixação de honorários recursais, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o art. 85, §11, do CPC pressupõe a alteração do resultado da sucumbência, o que não se verifica na espécie.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença.

Mantenho a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, tal como estabelecida pelo Juízo de origem, diante da sucumbência recíproca, nos termos dos
arts
. 86 e 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026